Tribunal: TJDFT
Processo: 0747012-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747012-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDA: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MINORITÁRIO. 1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, incide correção monetária sobre as astreintes, tratando-se de mera atualização do valor da moeda, desde a data de sua fixação. 2. O Código Civil prevê que a cobrança em Juízo de dívida já paga, no todo ou em parte, ou em valor maior do que aquele efetivamente devido, obriga o credor à repetição do indébito, desde que não desista da ação antes da contestação da lide, ressalvado o direito do devedor de perceber indenização por eventual prejuízo (arts. 940 e 941 CC). 3. Os autos originários não cuidam de ação de conhecimento ajuizada com o escopo de perseguir a quitação de valores já adimplidos pelo devedor, de modo a atrair a incidência do instituto da repetição de indébito, na forma dobrada ou simples, mas sim de cumprimento de sentença, em que não há controvérsia sobre a existência de débito. 4. Nos feitos executivos, a apresentação pelos credores de planilhas de cálculo com inconsistências não têm o condão de atrair a aplicação automática das disposições do art. 940 do Código Civil em benefício dos devedores. A legislação processual civil oferece meios de impugnação adequados para combater tais inconsistências, sobretudo o excesso de execução, devidamente utilizados pelo agravante no caso em apreço, tanto que teve sua pretensão parcialmente acolhida pela decisão agravada. 5. Na espécie, não houve o adimplemento integral da dívida por parte do agravante. Assim, não é razoável a pretensão da restituição daquilo que nem chegou a ser pago. 6. Não se pode enquadrar como má-fé a incidência de juros de mora sobre as astreintes, quando respaldado por entendimento jurisprudencial. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 505 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que já houve decisão afastando os juros e a correção monetária dos cálculos, porquanto a parte exequente abriu mão correção monetária e o juiz a quo homologou as contas e fixou definitivamente os valores; b) artigo 940 do CC, afirmando que houve cobrança indevida de valores, mesmo ciente de que havia decisão anterior afastando juros e correção monetária dos cálculos, a ensejar a repetição de indébito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 505 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Na petição datada de 19/11/2013 (ID. 63988166 – Pág. 246/247 dos autos originais), a agravada abriu mão da correção monetária sobre o valor fixado a título de multa para não postergar o andamento do feito, tendo em vista ser este o único ponto controvertido no processo, ficando o débito em R$ 100.000,00 (cem mil reais) como fixado no acórdão. Neste cenário, está claro que a credora desistiu da correção monetária somente naquele momento do processo. Em 09/12/2013 (ID. 63988166 – Pág. 249/250 dos autos originais), o MM. Juiz a quo homologou o pedido de desistência da correção monetária sobre a multa estabelecida no acórdão e fixou o valor da execução em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Contudo, a devedora/agravante não efetuou o depósito no tempo e modo devidos. Assim, com o inadimplemento da devedora/agravante, e decorridos quase 07 (sete) anos daquela decisão, é evidente que incidirá a correção monetária sobre o crédito perseguido para preservar o valor da moeda diante da inflação. ..... Prossigo aduzindo, nesta assentada, que incidirá a correção monetária sobre o crédito perseguido para preservar o valor da moeda diante da inflação, pois a devedora/agravante não efetuou o depósito no tempo e modo devidos. Assim, com o seu inadimplemento, e decorridos quase 07 (sete) anos da decisão que fixou o valor da execução, evidente que incidirá a correção monetária sobre as astreintes (ID 23499513). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 940 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A controvérsia sobre o valor atualizado da dívida foi corretamente solucionada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo lastro para o pedido de repetição de indébito formulado pelo agravante, seja porque não adimpliu integralmente a obrigação havida para com a agravada, seja porque não restou comprovado que aquela tenha agido de má-fé ao trazer aos autos memória de cálculos com incidência de juros, já extirpados, de qualquer modo, pela decisão agravada”(ID 23499513), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023